Tribunal: TJES
Processo: 5008734-71.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008734-71.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MARCIA HELENA DIAS LEITE
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
TERMO DE ADESÃO
. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. DATA VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O crédito representado por
Contrato de Financiamento/Mútuo
, por revelar dívida consubstanciada em instrumento particular,
submetida a ação monitória,
obedece
ao
prazo prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedente do STJ.

2.

Tendo
o empréstimo
sido
concedido à apelada
em
08/10/2016
,
para pagamento em 15 (quinze) parcelas
mensais
,
com vencimento da última parcela previsto
08/01/2018
, e considerando que a ação foi ajuizada em
22/07/2021
é forçoso reconhecer que a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição.

3.
Recurso conhecido e provido
para anular a sentença apelada e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento na origem
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5008734-71.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARCIA HELENA DIAS LEITE

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

Advogado do(a) APELADO: ALEDISON BABILONIO - ES28162-A

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO
contra a sentença ID 3764673, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, na Ação Monitória ajuizada em face de
MA
RCIA HELENA DIAS LEITE
,
declarou a prescrição da pretensão do direito de execução formulado na inicial e extinguiu o processo nos termos do artigo 332, §1º e 487, II do CPC/15 e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Inconformada a apelante argumenta em suas razões recursais, ID. 3764675, que:
i)
o juízo sentenciante entendeu, equivocadamente, que o título objeto da demanda representa uma Cédula de Crédito Bancário, quando, em verdade, trata-se de um Termo de Adesão a Financiamento, ou seja, um contrato de mútuo. Assim, conclui que o prazo prescricional a ser observado é aquele previsto pelo artigo 206, §5º, I do Código Civil (cinco anos) e, não, o prazo de 03 anos contido no Decreto 57.663/66;
ii)
por se tratar de uma obrigação contratual de trato sucessivo, o seu prazo prescricional se posterga a cada parcela inadimplida, de modo que o termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá a partir do vencimento da última parcela e;
iii)

ad argumentandum
, que a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito impróprio e, assim, também possui prazo prescricional de 05 anos, o que atrai, também nesta hipótese, o prazo previsto pelo artigo 206, §5º, I do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do presente apelo com a anulação da sentença proferida e a determinação de prosseguimento do feito na origem.

Em contrarrazões, ID 3764736, a apelada alega que o título objeto da presente demanda é uma cédula de crédito bancário e possui prazo prescricional de 03 (três) anos, estando prescrito a partir de 01/06/2021.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a pretensão da autora, ora apelante, encontra-se fulminada pela prescrição.

Na origem, a apelante

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO
ajuizou Ação Monitória em face de
MARCIA HELENA DIAS LEITE
,
ora
apelada,
na qual aduz, em síntese, que
a requerida firmou contrato de financiamento nº 35.360965-1, na quantia de R$ 10.331,40 (dez mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta centavos), a ser paga em 15 (quinze) parcelas no valor de R$ 688,76 (seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos),
com vencimento da primeira parcela em 08/11/2016 e a última em 08/01/2018,
só tendo realizado o pagamento da 1ª parcela, estando inadimplente com as demais
.

A sentença recorrida, ID 3764673, declarou a incidência da prescrição e extinguiu o feito na forma dos artigos 332, §1º e 487, II do CPC/15 por considerar que o título acostado aos autos
e trata de
“
Cédula de Crédito Bancário que, em poucas palavras, consiste em um título de crédito emitido por uma pessoa
(física ou jurídica) em favor de uma instituição financeira como forma de promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito. Tal modalidade de crédito é regida pela Lei nº 10.931/2004 e possui prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme disciplina a Lei Uniforme de Genebra aderida ao sistema normativo brasileiro a partir do Decreto nº 57.663/66
”.

Pois bem.

Conforme as premissas acima delineadas, cabe ressaltar que a ação proposta na origem é monitória e não executória e da análise dos documentos juntados pela financeira apelante, ID 3764663 (termo de adesão) e 3764669 (contrato de financiamento) é possível verificar que o título apresentado também não se trata de cédula de crédito bancária
mas
, sim, de um contrato de financiamento/mútuo, o qual previa que a contratante pagaria o débito financiado em 15 (quinze) parcelas mensais de R$ 688,76 (seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos) com vencimento da primeira parcela em 08/11/2016 e a última em 08/01/2018.

Como cediço, a ação monitória, a teor do artigo 700 do CPC, baseia-se em princípio de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo considerado como documento que presume a existência do crédito alegado, condição que em nada se assemelha à ação executiva, que, ao contrário, exige a apresentação de título líquido, certo e exigível.

Assim, a pretensão da ora apelante não é executiva e nem tampouco embasada em título de crédito (Cédula de Crédito Bancária), mas deriva de um contrato de financiamento particular (mútuo), desprovido de força executiva.

Fossem os documentos que instruem a peça vestibular (ID 3764663, ID 3764669 e ID 3764664) dotados de força executiva, a ora apelante certamente careceria de interesse processual em propor a ação monitória.

Disso decorre que em se tratando de ação monitória lastreada em
contrato de financiamento
o prazo prescricional para o
seu ajuizamento
é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil, contados a partir do vencimento da obrigação,
para o
caso de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares em geral, independentemente de se tratar de contrato de financiamento ou cédula de crédito bancário.

Art. 206. Prescreve:

[...]

§5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

A propósito, destaca-se a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art.
206
,
§ 5º
, inciso
I
, do
Código Civil
.
Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83 desta Corte.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no REsp n. 1.939.890/TO
, relator

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma

, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.
(...)
Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.
5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação monitória embasada por cédula de crédito bancário, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedente do STJ. 2. Considerando que a pretensão de cobrança começa a correr a partir do vencimento da obrigação inadimplida, no caso em 16/12/2017, uma vez proposta a presente ação monitória em 13/07/2021, antes de transcorrido o prazo prescricional quinquenal, não há que se falar em reconhecimento de prescrição.
3. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível nº 5007871-18.2021.8.08.0048, relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Segunda Câmara Cível. Julgado em 03/11/2022)

Estabelecido o prazo prescricional quinquenal, cumpre definir o termo inicial da sua contagem, que na hipótese, deverá corresponder à data fixada no contrato como sendo a do vencimento final da obrigação.

Nes
s
e sentido é o entendimento do C.STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO CONTRATO.
1. “Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo”
(REsp 1.523.661/SE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 6/9/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1791165/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019).

Tendo
empréstimo
sido
concedido à apelada
em
08/10/2016
,
para pagamento em 15 (quinze) parcelas
mensais
,
com vencimento da última parcela previsto
08/01/2018
, e considerando que a ação foi ajuizada em
22/07/2021
é forçoso reconhecer que a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição.

Diante do exposto,
conforme fundamentação supra,

CONHEÇO
do presente recurso
e
DOU
-LHE
provimento
para anular a r. sentença atacada, determinando o
a devolução dos autos ao juízo de origem, para

o seu
regular prosseguimento
.

Não
tendo havido a
fixação de honorários advocatícios na origem ante a ausência de triangularização da relação processual, indevida a sua aplicação ou majoração em sede recursal,
considerando-se
,
ainda,
o provimento recursal para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.